Tribunal: STF
Processo: ARE 1543390
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. PENA DE MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, no qual se impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que manteve o reconhecimento da extinção da pena de multa aplicada a condenado por tráfico privilegiado de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), em razão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.



    II. Questão em discussão



    2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se o tráfico privilegiado de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) se enquadra na vedação ao indulto prevista no art. 1º, XVII, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode ampliar ou restringir os limites de concessão do indulto definidos pelo Presidente da República, à luz do art. 84, XII, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O tráfico privilegiado, ao contrário do tráfico comum, não possui natureza hedionda, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE (HC 118.533, Pleno; RE 1.538.585/SP, Primeira Turma).



    4. O Decreto nº 11.846/2023 veda expressamente o indulto apenas para as hipóteses do art. 33, caput e §1º, da Lei nº 11.343/2006, não alcançando a modalidade do §4º, que permanece elegível ao benefício.



    5. A concessão de indulto é prerrogativa discricionária do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de constitucionalidade formal, sem adentrar na conveniência ou oportunidade (ADI 5.874/DF, Pleno).



    6. O valor da multa aplicada no caso em análise é inferior ao limite mínimo de execução fiscal, atendendo ao art. 2º, X, do Decreto nº 11.846/2023, combinado com a Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Decreto Presidencial nº 11.846/2023, arts. 1º, XVII, e 2º, X; Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda, art. 1º, II.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJ 19.09.2016; STF, ADI nº 5.874/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 05.11.2020; STF, RE nº 1.538.585 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.04.2025; STF, Rcl nº 72176, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.04.2025.